Tribunal: TJDFT
Processo: 0747282-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747282-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de obrigação de fazer (id. 252233492 dos autos originários n. 0750143-06.2025.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência para que o réu fosse compelido a restabelecer à autora agravante o uso da conta @fitone_, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. A agravante alega que o perfil comercial “@fitone_” era utilizado há mais de uma década como principal canal de comunicação com clientes e fonte de geração de receita, possuindo, à época da suspensão, mais de 14.000 seguidores. Sustenta que o bloqueio do acesso, ocorrido em 14 de julho de 2025, não foi precedido de notificação ou motivação específica, impossibilitando a adoção de providências administrativas e ocasionando significativos prejuízos comerciais, como perda de contratos e redução do faturamento. Ressalta que a plataforma não disponibilizou meios eficazes para resolução do problema, o que levou ao ajuizamento da ação originária. Reforça que o pedido liminar é necessário, proporcional e reversível, inexistindo risco de dano à parte adversa, e que a tutela pretendida não esgota o mérito da controvérsia, uma vez que eventual improcedência da ação autoriza novo bloqueio devidamente fundamentado. Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois o perfil representa ferramenta de trabalho e marketing essencial, cuja paralisação ocasiona perdas de difícil ou impossível recomposição, tornando premente o deferimento da medida para resguardar a viabilidade econômica da empresa. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante argumenta que a suspensão da conta comercial “@fitone_” ocorreu sem motivação clara ou prévia notificação, impedindo o uso regular da ferramenta essencial à atividade econômica da empresa. A despeito das alegações da agravante de que não violou as regras de uso da plataforma do agravado, não se pode descartar, desde logo, a existência de justos motivos para a desativação do perfil reclamado. Em verdade, o caso demanda dilação probatória para apuração dos motivos que ensejaram o bloqueio de sua rede social do Instagram. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PERFIL EM REDE SOCIAL. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de determinação do imediato desbloqueio de conta profissional mantida pelo recorrente no aplicativo denominado "Instagram", bem como a desvinculação da referida conta daquela de perfil pessoal mantida no aplicativo denominado "Facebook". 2. No caso, o conjunto probatório coligido aos autos, até o momento, não permite afirmar com segurança que a conta de perfil profissional utilizada pelo recorrente foi objeto de bloqueio efetivado apenas em decorrência dos fatos articulados na causa de pedir. 2.1. Assim, inexistem nos autos ainda os elementos probatórios mínimos que possibilitem a constatação de que não teria havido realmente a violação das regras de uso dos aplicativos. 2.2. Também não há nos autos, até o momento, prova suficientes que permita aferir se as alegadas publicações que tenham conteúdo irregular teriam sido efetivamente promovidas por terceiro, o que poderá ser esclarecido por meio da instauração do efetivo contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678023, 07383732420228070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 15/3/2023, DJE: 29/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 9/4/2024, DJE: 15/4/2024. Grifado) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator